Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. ESCLARECIMENTOS SOBRE ORDEM INJUNTIVA PRESTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem injuntiva para reconhecer a mora legislativa – conferindo ao Governador do DF o prazo de 90 dias para que adote as providências necessárias para suprir tal falta quanto à edição de Lei Complementar para regulamentar o artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, conforme alteração promovida pela EC no 103/2019. Decorrido o prazo sem o suprimento da omissão, foi determinado à autoridade administrativa competente que procedesse à análise da situação fática do impetrante tomando como base, no que couber, a LC no 51/1985.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o julgado padeceria de omissão, contradição, obscuridade ou inexequibilidade ao impor ao embargante – autoridade que detém apenas o poder de iniciativa do processo legislativo – a obrigação de editar norma, em processo no qual a Câmara Legislativa não figura como parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
4. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
5. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
6. Verificando-se que o provimento mandamental proferido pode não ter se mostrado suficientemente claro, impõe-se o acolhimento dos embargos para prestar esclarecimentos – consignando que o Chefe do Poder Executivo Distrital tem o prazo de 90 dias para adotar as providências necessárias para suprir sua falta quanto à edição de Lei Complementar para regulamentar o artigo 40, §4o-B, da CF/88, isto é, para apresentar o projeto de lei de sua iniciativa a fim de sanar a mora legislativa, não lhe competindo a edição da norma em si.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1923659, Rel. Des. Ana Cantarino, Conselho Especial, j. 17.09.2024.